Tribunal: TJDFT
Processo: 0707281-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS. EXECUTADO. PROVAS. AUÊNCIA.

1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC).

2. O art. 525, § 4o do CPC impõe à parte executada o dever de declarar o valor que entende correto, mediante apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

3. A não desincumbência desse ônus afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

4. Recurso conhecido e não provido.